Tribunal: TJBA
Processo: 8030501-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030501-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATEUS IURY DOS SANTOS FRANÇA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. VARIEDADE E ALTO PODER VULNERANTE. CRACK E COCAÍNA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE COM O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que imputou a MATEUS IURY DOS SANTOS FRANÇA a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante na posse de 22 porções de maconha, 110 pinos de cocaína e significativa quantidade de crack distribuída em 180 porções, além de pedras maiores e fragmentos, totalizando 316 porções de entorpecentes destinadas à mercancia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da natureza e quantidade das drogas apreendidas para fins de fixação da pena-base e para a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal específica quanto à condenação em si, estando amparadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais Definitivos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que ratificam a posse dos entorpecentes pelo apelado. 4. No tocante à dosimetria, assiste razão parcial ao Ministério Público quanto à necessidade de valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A variedade e a expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados e prontos para a comercialização, constituem circunstâncias preponderantes que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), independentemente da existência de outros processos criminais em curso. 5. A conduta social e a personalidade do agente, embora questionadas pelo Parquet com base em ações penais em andamento, não comportam valoração negativa sob esse fundamento específico, em respeito ao princípio da presunção de inocência (Súmula 444 do STJ), mantendo-se o provimento parcial apenas para reconhecer a natureza e quantidade das drogas como óbices à minorante e fundamentos de exasperação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a natureza e a quantidade das drogas como circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes e como fundamento para a não aplicação do tráfico privilegiado, mantendo a condenação do Apelado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Tese de julgamento: A natureza e a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando envolvem substâncias de alto poder deletério como o crack e a cocaína em expressiva diversidade e fracionamento, constituem elementos idôneos para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8030501-40.2024.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado MATEUS IURY DOS SANTOS FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .